Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702420-33.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O ataliba mariano de oliveira e marconi medeiros marques de oliveira interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30007396. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator